Tribunal: CARF
Processo: 11065.722719/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722719/2016-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.522 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o feito
até que seja exarada a decisão no processo principal.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da
Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 14-107.161
da DRJ/RPO, que por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela
requerente ante Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu o
ressarcimento do trimestre solicitado (PER) no 22652.38334.230714.1.1.01-2010, no montante
de R$ 5.512.463,71, e não homologou a(s)declaração(ões) de compensação (DCOMP no
16792.43041.240714.1.3.01-1069) que compensou os créditos apurados nesse período.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722719/2016-32
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722719/2016-32

De acordo com referido despacho, em vista do procedimento fiscal efetuado
junto ao contribuinte, que culminou na glosa de créditos de IPI e lançamento do tributo em cada
um dos meses do aludido período, consubstanciados no processo no 11065.721.801/2017-21 (em
Ação Fiscal que deu continuidade ao processo no 11065-724.056/2015-18, este relativo aos
períodos anteriores), restou identificado saldos devedores de IPI para o período e não saldo
credor. a analisar e decidir a respeito dos ressarcimentos de créditos do período.
O Relatório da Ação Fiscal do processo no 11065.721.801/2017-21 (anexado
ao presente processo) descreve detalhada e criteriosamente as irregularidades cometidas pelo
contribuinte e fundamenta que a fiscalizada utilizou-se incorretamente do crédito do imposto
como incentivo previsto no art. 237 do Decreto 7.212/2010 (Regulamento do IPI), além de
classificação fiscal incorreta.
Concluiu que tendo sido glosados os montantes de créditos de IPI,
indevidamente apurados pelo contribuinte com base no art 237 do RIPI, e sendo o valor glosado
superior ao saldo de crédito apurado pelo contribuinte e objeto do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ao final do trimestre, não existe saldo de crédito a ressarcir e, por consequência,
não há crédito a ser compensado.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, cujas razões de defesa serão, sumariamente,
expostas a seguir:
PRELIMINAR
DA
IMPOSSIBILIDADE
DA
EXIGÊNCIA
DO
DÉBITO
CONSUBSTANCIADO NO PRESENTE PROCESSO ANTES DO TÉRMINO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO VINCULADO - FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
O direito ao ressarcimento do crédito de IPI em discussão nos autos do
presente processo administrativo decorre diretamente da glosa de créditos decorrente da lavratura
do Auto de Infração consubstanciado no Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-21.
Cumpre pontuar que, contra tal autuação, a Requerente apresentou a
competente Impugnação (Doc. 02), demonstrando detalhadamente os motivos de fato e de direito
que legitimam a tomada de crédito realizada. Reiterando os mesmos motivos de fato e de direito,
a Requerente interpôs Recurso Voluntário contra a r. decisão da DRJ (Doc. 03), o qual aguarda
julgamento pelas autoridades fiscais competentes.
Como se vê, não há dúvida de que o lançamento fiscal que originou o Processo
Administrativo n° 11065.721.801/2017-21 encontra-se pendente de decisão definitiva, ou seja,
com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151, III do CTN, de modo que a
reconstituição do crédito de IPI levada a efeito naqueles autos não poderia embasar o
indeferimento do pedido de ressarcimento e a não homologação da compensação correlata até o
seu encerramento definitivo. Assim, pelos fundamentos esposados na Impugnação e no Recurso
Voluntário (Docs. 02 e 03), os ressarcimentos e as compensações que dela decorreram serão
certamente deferidas e homologadas nos autos dos respectivos processos administrativos.
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722719/2016-32

Como é sabido, o não cumprimento das formalidades essenciais (intrínsecas)
ao ato de lançamento, tais como a liquidez e certeza do montante exigido, como ocorreu no
presente caso, torna-o nulos, gerando a obrigação para a Autoridade Julgadora de cancelá-los de
ofício. Entendimento o qual já foi manifestado, reiteradas vezes, pelo antigo Primeiro Conselho
de Contribuintes.
Assim, diante da ausência de determinação correta dos créditos glosados,
verifica-se que o presente lançamento está eivado de vício no que se refere à ausência de
pressupostos básicos de validade. Isso porque, conforme estipula o artigo 142 do CTN o
lançamento é o procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador e a determinar a
matéria tributável.
Nesse sentido, o artigo 10 do Decreto n° 70.235/72 elenca dentre os elementos
obrigatórios do Auto de Infração a determinação da exigência e determinação da legislação
infringida, in verbis.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matricula." (g.n.)
Isto posto, ante a ausência de definitividade do lançamento fiscal em que se
pautou a d. Fiscalização para indeferir o crédito de IPI e a manifesta incerteza e iliquidez da
cobrança consubstanciada no presente processo administrativo, requer seja anulada e cancelada
integralmente a exação fiscal ora em discussão.
MÉRITO
DA NECESSIDADE DE CONEXÃO/APENSAMENTO DO PRESENTE
PROCESSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11065.721.801/2017-21
Ad argumentandum, ainda que o r. Despacho Decisório ora em debate não
fosse nulo, tendo sido demonstrada a intrínseca relação entre o indeferimento do pedido de
ressarcimento efetuado no presente processo e a lavratura da autuação que deu origem à
formalização do Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-21, impõe-se que as decisões
emanadas nos dois processos não sejam conflitantes, guardando, portanto, relação de coerência
entre si.
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722719/2016-32

Isso porque, da análise do r. Despacho Decisório em questão, nota-se
claramente que um único procedimento fiscalizatório resultou, ao mesmo tempo, (i) na lavratura
de auto de infração de glosa de crédito de IPI (Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-
21), bem como no (ii) indeferimento do pedido de ressarcimento de IPI e não homologação da
compensação correlata, objeto do presente processo administrativo.
Por essa razão, requer-se a V. Sas. que determinem a conexão e o consequente
apensamento do presente processo administrativo ao Processo Administrativo n°
11065.721.801/2017-21, para que ambos sejam julgados conjuntamente, evitando-se assim que
sejam proferidas decisões conflitantes em dois processos intrinsicamente relacionados.
Nesse sentido, frise-se que, em casos análogos ao presente, o E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF") já reconheceu a existência de conexão entre o
processo referente a pedidos de compensação e o processo decorrente de auto de infração que
discute a legitimidade do crédito apropriado.
Ademais, é importante consignar que o próprio Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343/2015 ("RICARF"), prevê a possibilidade de vinculação de
processos em virtude de conexão. No mesmo sentido dispõe o art. 3o, inciso III, da Portaria RFB
n° 1668/2016, cujo teor não deixa
dúvidas acerca da necessidade apensamento do presente processo
administrativo aos autos do Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-21confira-se:
Art. 3° Serão juntados por apensação os autos:
(...)
III - de indeferimento de pedido de ressarcimento ou da não
homologação de DCOMP e do lançamento de ofício e da multa isolada
deles decorrentes, conforme o caso; e
Além disso, mister se faz o apensamento do presente processo também com
relação às PER/DCOMPs consubstanciadas nos processos de crédito n°, 11065.722707/2016-16,
11065.722708/2016-52, 11065.722718/2016-98, 11065.722719/2016-32, 11065.722720/2016-
67, 11065.722721/2016-10, posto também estar relacionado ao crédito de IPI glosado por meio
do Auto de Infração consubstanciado no Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-21.
DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA ANÁLISE DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
ATÉ
O
JULGAMENTO
DEFINITIVO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 11065.721.801/2017-21, OU, AO MENOS, DO RE N° 592.891/SP
Na remota hipótese de V. Sas. entenderem por não acolher os argumentos ora
apresentados, o que se alega a título argumentativo, é certo que deverá, ao menos, determinar o
sobrestamento do presente feito até que seja (i) proferida decisão definitiva de mérito nos autos
do Processo Administrativo n 11065.721.801/2017-21, ou, ao menos, (ii) até que o Supremo
Tribunal Federal ("STF") decida sobre o direito ao creditamento de IPI na aquisição de produtos
advindos da ZFM no Recurso Extraordinário n° 592.891/SP, ao qual foi conferido repercussão
geral.
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722719/2016-32

Isso porque, muito embora o Decreto n° 70.235/72 não disponha
expressamente acerca do sobrestamento, este instituto é admitido pelo Novo Código de Processo
Civil, em seu artigo 313, inciso V, alínea a, o qual prevê a suspensão do processo quando a
sentença de mérito dependerão julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente (...)',
devendo, portanto, ser aplicado de forma subsidiária ao processo administrativo, nos termos do
artigo 15 deste mesmo diploma legal.
Ou seja, de acordo com a regra acima transcrita, o Julgador deve suspender o
julgamento do processo sempre que o mérito depender do encerramento de outra causa, que
constitua o objeto principal do processo pendente de análise.
É exatamente o que ocorre no caso em questão: o indeferimento do pedido de
ressarcimento, objeto do presente processo administrativo, está intrinsicamente vinculado à glosa
de crédito de IPI discutida nos autos do Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-21.
De fato, em respeito ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo fiscal, é imperioso que se aguarde a apuração de fato indispensável à cobrança do
crédito tributário, para que tal exigência seja definitiva e, consequentemente, legítima.
Ou seja, ao Julgador cabe analisar o caso em questão observando a realidade
dos fatos, não se limitando, portanto, à análise restritiva dos autos. Tal medida se faz necessária
para que prevaleça a legalidade da tributação, à luz dos fatos como efetivamente ocorreram.
Assim, constitui um dever da Administração Pública a busca incessante pela
verdade material, de modo que, na hipótese de existir algum fato, ainda não definitivamente
julgado, que seja determinante à cobrança do crédito tributário discutido, deve-se,
necessariamente, aguardar que a questão relativa a tal fato prejudicial seja solucionada, sob pena
de, ao contrário, estar-se atentando contra esse princípio norteador do processo administrativo.
No presente caso, tem-se que a legitimidade do crédito de IPI objeto de
ressarcimento é, insista-se, absolutamente dependente do resultado final que se dará nos autos do
Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-21, de modo que seria ilegal o prosseguimento
da cobrança dos créditos tributários exigidos antes da apreciação final relativamente ao
mencionado lançamento.
A mesma relação de prejudicialidade existe entre o presente caso e o RE n°
592.891/SP, uma vez que, enquanto não for decidido pelo STF se a aquisição de produtos
advindo da ZFM gera direito a crédito de IPI, não há como se decidir parte expressiva dos
créditos discutidos nos autos desse processo.
Ainda, fazendo-se um paralelo com o Direito Penal, que, da mesma forma que
o Direito Tributário, é pautado pelo princípio da tipicidade6, já decidiu o STF que a
materialidade de um crime de sonegação fiscal somente dará ensejo à aplicação da pena após
decisão final, na esfera administrativa, que constitua, definitivamente, o crédito tributário objeto
da sonegação. Confira-se:
Ora, se no Direito Penal um lançamento pendente de decisão definitiva não
poderá ser suficiente para caracterizar o tipo penal, resta claro que, transpondo esse raciocínio
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722719/2016-32

para o campo tributário, não há como prevalecer a exigência de um suposto débito cujo fato
jurídico tributário dependa de decisão definitiva em outro processo administrativo.
Pelo exposto, caso V. Sas. não entendam pela nulidade da presente exigência
ou na necessidade de apensamento dos autos com base nos fundamentos expostos acima,, requer-
se o sobrestamento do presente processo administrativo até o julgamento definitivo do Processo
Administrativo n° 11065.721.801/2017-21, já que a efetiva apreciação do mérito deste
lançamento é questão imprescindível para que se possa deferir ou indeferir o direito creditório
postulado nesse feito.
Ad argumentandum, caso assim não se decida, requer-se, ao menos, o
sobrestamento do presente caso até o julgamento do RE n° 592.891/SP, com fundamento nos
motivos já expostos.
DO INEQUÍVOCO DIREITO CREDITÓRIO DA REQUERENTE REFERENTE AOS
CRÉDITOS
DE
IPI
GLOSADOS
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
N°
11065.721.801/2017-21
Apesar de ser inconteste a relação de conexão e prejudicialidade entre o direito
creditório objeto do presente processo e o crédito glosado pelas autoridades fiscais por meio da
lavratura de auto de infração em discussão no Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-
21, na remota hipótese de V. Sas. Não acatarem os pedidos de vinculação e sobrestamento
expostos acima, a Requerente se resguarda no direito de REITERAR os motivos de mérito
apresentados na Impugnação e no Recurso Voluntário (Docs. 02 e 03), uma vez que são
absolutamente pertinentes e suficientes para motivar a reforma do r. Despacho Decisório ora
combatido por referirem-se exatamente aos mesmos créditos e períodos.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS –
IPI
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IDENTIDADE DE MATÉRIAS
COM O PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o
sobrestamento de processos, no âmbito do rito processual administrativo-
fiscal federal, em razão de identidade de matérias tratadas em outro
processo, nada impede que haja continuidade dos mesmos em separado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Estando descritos de maneira clara e precisa os motivos de fato e de
direito que fundamentam o despacho decisório, não há que se falar em
nulidade por falta de liquidez e certeza do crédito glosado em auto de
infração correlato.
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722719/2016-32

COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Mantido o lançamento a débito pelo auto de infração e não comprovado o
saldo credor suficiente para a compensação pretendida, mantém-se a
cobrança dos débitos não pagos pela não-homologação da compensação..
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que sustenta que a decisão
recorrida padece de nulidade, eis que ao julgar a Manifestação de Inconformidade deixou de
analisar argumentos e provas essenciais ao deslinde da controvérsia, desconsiderando o contexto
fático e jurídico que permeia o direito creditório da Recorrente, em claro e evidente cerceamento
do seu direito de defesa. reitera os fundamentos de sua inconformidade.
Acrescenta que que tange às preliminares de nulidade do suscitadas em sede de
Manifestação de Inconformidade, a r. decisão recorrida desconsiderou os argumentos referentes
a nulidade do Despacho Decisório por ausência de pressupostos mínimos de validade. No mérito,
a r. decisão recorrida desconsiderou a solicitação de apensamento do presente processo ao
Processo Administrativo no 11065.721801/2017-21. Não obstante, no que se refere a
jurisprudência apresentada para embasar os argumentos, especificamente o Recurso
Extraordinário (“RE”) 592.891/SP, em vez de demonstrar, caso assim entendesse, a sua não
aplicabilidade, a r. decisão recorrida limitou-se em afirmar que “as decisões do poder judiciário,
mesmo que reiteradas, não tem efeito vinculante em relação aos atos da administração
tributária”.
Requer a nulidade da decisão recorrida nos termos dos arts. 31 e 59 do anexo II do
Ricarf. No mais, reitera os demais termos de sua inconformidade.
Acresce-se, por fim, que o presente processo foi julgado em dezembro/2021 e, por
lapso, foi registrado em ata o resultado: “Acordam os membros do colegiado por unanimidade de
votos, em sobrestar o feito até que seja exarada a decisão no processo principal”. Ocorre que a
conversão em diligência é ato que deve ser decidido por meio de Resolução, e não Acórdão, o
que motivou este relator a solicitar a retificação da ata, o que, em virtude do movimento
paredista da Receita Federal do Brasil, ocorreu durante a primeira reunião seguinte do colegiado,
na reunião de setembro/2022, conforme excerto de Ata a seguir reproduzido:
Durante a sessão o colegiado votou, por unanimidade de votos, para retificar a ata de
dezembro de 2021, em relação ao Processo Paradigma no: 11080.737241 /2019-08 -
Recorrente: AUSTER NUTRICAO ANIMAL LTDA e Interessado: FAZENDA
NACIONAL e seus repetitivos de nos 11080.736934/2018-94, 11080.737240/2019- 55 e
11080.739045/2018-89. Para substituir a expressão “Acordam os membros do colegiado
por unanimidade de votos, em sobrestar o feito nos termos do voto da relatora.” por
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o feito nos
termos do voto da relatora.” Em relação ao Processo paradigma de no
11065.722719/2016-32 - Recorrente: AMBEV S.A. e Interessado: FAZENDA
NACIONAL e seus repetitivos de nos 10480.730743/2018-43, 10480.730746/2018-87,
10480.730758/2018-10,
10480.730759/2018-56,
11065.722708/2016-52,
11065.722718/2016-98,
11065.722720/2016-67
e
11065.722721/2016-10.
Para
substituir a expressão “Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos,
em sobrestar o feito até que seja exarada a decisão no processo principal.” por
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o feito até
que seja exarada a decisão no processo principal.”

Fl. 2753
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722719/2016-32

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator
O Recurso é tempestivo, interposto por procuradores devidamente constituídos, e
preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele passo a conhecer.
Inicialmente, cumpre destacar que não merece acolhimento a alegação de nulidade
da decisão recorrida pela suposta ausência de manifestação acerca das razões da manifestação.
Cotejando a manifestação de inconformidade e a decisão recorrida, verifica-se que
a despeito do inconformismo da Recorrente houve a devida análise das alegações. A
discordância da Recorrente em relação ao decidido enseja a interposição de Recurso Voluntário
para rediscussão da matéria e não a nulidade da decisão.
A própria Recorrente transcreve os excertos da decisão recorrida em que as
matérias teriam sido analisadas. Razão pela qual afasto a nulidade suscitada.
Tampouco lhe assiste razão no que diz respeito à nulidade do r. despacho
decisório. Pois, o relatório de ação fiscal de fls. 2495-2546 expõe minuciosamente as
irregularidades cometidas pelo contribuinte, que ensejaram o indeferimento do crédito pleiteado.
De outra parte, entendo existir conexão entre esse processo e o processo
11065.721.801/2017-21, o que se comprova justamente pelo fato de o relatório fiscal deste ser
utilizado como razão de decidir do despacho decisório. O instituto da vinculação está
regulamentado no art. 6 do anexo II do RICARF nos seguintes termos:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina: §1o Os processos podem ser
vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de
crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato
idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos
passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em
razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem
outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
Fl. 2754
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722719/2016-32

§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o
principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro
que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do
Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a
localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo
principal não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para a unidade preparadora, para determinar a
vinculação dos autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado
pelo CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá
devolver ao colegiado o processo convertido em diligência, juntamente
com as informações constantes do processo principal necessárias para a
continuidade do julgamento do processo sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao
Presidente do CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do
Presidente da Turma que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos
de contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento
fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies.
Contudo, no presente caso, o processo n. 11065.721.801/2017-21 já teve decisão
proferida em 27/11/2018, acórdão n. 3302-006.113:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
GLOSA DE CRÉDITOS. CRÉDITOS INCENTIVADOS. PRODUTOS
ISENTOS
ADQUIRIDOS
DA
AMAZÔNIA
OCIDENTAL.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS.
São insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos incentivados
concernentes a produtos isentos adquiridos para emprego no processo
industrial, mas não elaborados com matérias primas agrícolas e extrativas
vegetais, exclusive as de origem pecuária, de produção regional por
estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental, a
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722719/2016-32

despeito de que os projetos sejam aprovados pelo Conselho de
Administração da SUFRAMA.
GLOSA DE CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
CRÉDITOS
FICTÍCIOS.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do sujeito
passivo os créditos concernentes a aquisições de produtos onerados pelo
imposto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
GLOSAS
DE
CRÉDITOS
POR
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
E
ALÍQUOTA.
É descartada a arguição de nulidade quanto às glosas de créditos por
aquisições de “kits” para refrigerantes com erro de classificação fiscal e
de alíquota por falta de motivação, já que as glosas enfeixadas na peça
fiscal são providas das fundamentações fática e legal necessárias e
suficientes.
NULIDADE.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIOS
JURÍDICOS.
INOBSERVÂNCIA
DE
PRÁTICAS
REITERADAS
PELA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A alteração de estratégia de fiscalização, com o aprofundamento das
investigações
acerca
da
legitimidade
de
créditos
incentivados
relativamente a procedimento fiscal anterior, não corresponde a
modificação de critérios jurídicos (aplicação retrospectiva de ato
normativo com disposições mais onerosas ao sujeito passivo) ou
inobservância de práticas reiteradas pela Administração Tributária, e,
destarte, inexiste nulidade.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
As intimações, para ciência, devem ser encaminhadas ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes
da legislação que a instituiu, sendo o princípio da estrita legalidade o
paradigma de atuação no âmbito da Administração Tributária.
JUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722719/2016-32

A legislação vigente determina que os juros incidam sobre o débito
existente em relação à União, este obviamente decorrente de tributo
administrado pela Receita Federal do Brasil e que inclui também a multa
de ofício no caso de lançamento de ofício
Apresentados Embargos de Declaração, foram julgados sem efeitos infringentes:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
PELO
FATO
DE
A
FISCALIZAÇÃO NÃO TER INDICADO A CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
Aplicação do Princípio do DABO MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS.
Exposto o fato, o juiz aplicará o direito, ainda que não alegado o
dispositivo legal ou alegado equivocadamente.
O fato do Termo de Verificação Fiscal não ter indicado a classificação
tributária que entendia ser correta, mas ter descrito adequadamente os
fatos para propiciar a aplicação das Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado e das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
pelos Julgadores de primeira e segunda instâncias, não macula o
lançamento.
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE.NORMAS GERAIS DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MATÉRIA
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
O artigo 146 da Constituição Federal estabelece que a edição de normas
gerais em matéria tributária é matéria reservada à lei complementar. E
tem uma razão de ser em função da repartição de competências
tributárias entre diversos entes federativos.
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo ou norma
emanados da Administração, bem como de contrato ou ajuste
entabulados entre a Administração e o particular, não se aplicando ao
lançamento fiscal, já que este não se ocupa da revisão de atos
administrativos e não declara a invalidade de ato ou de “situação
plenamente constituída”.
Pende de análise pela CSRF:
Fl. 2757
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722719/2016-32

Neste aspecto, não há mais como determinar a vinculação, nos termos do artigo 6
supra. Entendo, contudo que o sobrestamento é medida que se faz necessária para que se tenha
decisão uniforme relacionada aos mesmos fatos. Até porque, o acórdão n. 3302-006.113 não está
em linha com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 592891:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA
AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA
FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT.
CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I
E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA
REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-
se de particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores
julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI
quando em jogo medidas desonerativas. O tratamento constitucional
Fl. 2758
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722719/2016-32

conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-região de Manaus
é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da região
é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é,
na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática
reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da
finalidade pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não
cumulatividade esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se
compreendida como uma exigência de crédito presumido para
creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a
realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil e da soberania nacional. Recurso
Extraordinário desprovido.
(RE 592891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
25/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-204 DIVULG 19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019)

Assim, entendo que assiste razão à recorrente, com supedâneo no aresto acima
transcrito, e os créditos pleiteados devem ser analisados pela unidade de origem em linha com o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Em sede de debates, no entanto, o colegiado entendeu por bem, por unanimidade
de votos, acolher a proposta deste relator de reconhecer os efeitos da decisão proferida no
Processo Administrativo n. 11065.721.801/2017-21, mas condicioná-la à definitividade da
decisão, motivo pelo qual deve o presente processo ser sobrestado até a ulterior informação de
sua conclusão.

Pelas razões acima, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que com a finalidade de sobrestar o feito até que seja exarada a decisão no
Processo Administrativo no 11065.721.801/2017-21 para que os referidos processos possuam
uniformidade de entendimento. Em seguida, deverá a unidade elaborar relatório circunstanciado
emitindo sua opinião conclusiva, intimar a contribuinte do resultado da diligência para,
querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias e, ao final, com ou sem manifestação, reencaminhar
os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 2759
DF CARF MF
Original